Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-88.2019.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500294-88.2019.8.26.0623, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é apelante PEDRO PAULO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao apelo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença, sendo determinada, após o trânsito em julgado, a expedição
de mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500294-88.2019.8.26.0623 -Voto no
2

Apelação n. 1500294-88.2019.8.26.0623
Comarca de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara
Apelante: Pedro Paulo Pereira
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Roseli José Fernandes Coutinho
Voto n. 40706

Vistos.
Pedro Paulo Pereira foi condenado a 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Inconformado, apela. Postula absolvição, por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime de cumprimento de
pena diverso do fechado e a concessão de prisão domiciliar.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2019,
na Rua Tarcísio Romeu Mendes, 480, na cidade de Espírito Santo do
Pinhal, Pedro Paulo Pereira trazia consigo, para fins de tráfico, 43 porções
de cocaína, substancia entorpecente, causadora de dependência física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500294-88.2019.8.26.0623 -Voto no
3
psíquica, pesando 28 g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 13 e laudo de exame químico-toxicológico de fls.
224/226.
Em Juízo, o acusado negou a prática do delito. Alegou que
estava na casa de sua namorada e saíram para comer um lanche. Nesse
momento, parou uma viatura e os policiais o abordaram; nada de ilícito foi
encontrado. Próximo havia uma outra viatura com os policiais revistando os
“moleques na biqueira”. Não foi liberado e foi levado para junto dos outros
que estavam sendo revistados. Os policiais perguntaram se alguém estava
com dinheiro e ele informou que sim, pois compraria lanches. Um dos
policiais entrou no mato e saiu com um pote de “Toddy”, dizendo que
continha drogas e que lhe pertenciam. Este policial chama-se “Pedrinho” e,
na época, namorava a sobrinha dele. Não conhece os outros policiais.
Os policias militares Richard e Jonathan relataram, em
resumo, que estavam em patrulhamento na cidade, quando viram o acusado
em uma esquina e, por ele ter apresentado nervosismo, resolveram abordá-
lo. Com ele foi encontrado um potinho com cocaína e a quantia de trezentos
reais. Na tela de proteção do celular do réu havia mensagens referentes ao
tráfico de drogas. Diante da confissão do crime, o réu desbloqueou o celular
para que tivessem acesso às mensagens. No momento da abordagem, o
acusado estava sozinho e, após, chegou sua namorada.
Não se vislumbra razão alguma para que os policiais
militares tivessem forjado um flagrante de tráfico de drogas para incriminar,
sem qualquer motivo, o acusado. Aliás, os policiais que abordaram o réu
não o conheciam e sequer trabalhavam, na época, na cidade.
Farto é o entendimento jurisprudencial no sentido de que
depoimentos de agentes públicos têm o mesmo valor que o de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500294-88.2019.8.26.0623 -Voto no
4
cidadão, a menos que se demonstre que eles teriam alguma razão espúria
para tentarem incriminar, falsamente, o réu.
Além dos entendimentos jurisprudenciais citados pela d.
Procuradoria Geral de Justiça a fls. 322/323, confira-se, a propósito:
“(...) É que os guardas ouvidos em juízo, em depoimentos
seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e
da apreensão de drogas que o acusado guardava e tinha em
depósito em local conhecido pela ocorrência do tráfico. (...)
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas, são mais
que suficientes para justificar a condenação imposta. Afinal, a
lei não trata o agente de segurança como pessoa impedida ou
suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso
testemunho, caso omita ou distorça os fatos. Bem por isso,
repita-se, se nada contribui para viciar o depoimento do policial,
cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra testemunha”.
(TJSP, Apl. Crim. 0001702-77.2018.8.26.0542, rel. Des.
Alexandre Almeida, j. 04.08.2020).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
ABSOLVIÇÃO EM 1o. GRAU. APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA
AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV
O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500294-88.2019.8.26.0623 -Voto no
5
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo a
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o
que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)” (STJ, HC
471.082/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe 30.10.2018).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui
meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal.” (STJ, HC 166.979/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe 15.08.2012).
“Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que
são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem
seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas
atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se
podendo ofensivamente presumir que os informes que, em
testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus
superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por
vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266).
No mesmo sentido, entre outros: STJ: RHC 49343/PE, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.11.2014 e AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.03.2014 e TJSP, Apl. Crim.
0009973-69.2012.8.26.0224, desta Câmara, Rel. o eminente Des. França
Carvalho, j. 07.11.2013.
A negativa do acusado é que não merece nenhuma
credibilidade. Disse ele que estava junto com sua namorada. Depois, citou o
policial “Pedrinho”, que teria pegado o pote com a drogas no mato,
afirmando que, na época, namorava a sobrinha dele. Afinal, quem seria a
namorada do réu: a que estava em sua companhia ou a sobrinha do referido
policial? Ainda, justificou o réu a posse de R$ 301,00 para comprar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500294-88.2019.8.26.0623 -Voto no
6
lanche, o que se afigura totalmente inverossímil, porquanto apenas um
simples lanche jamais chegaria a este valor.
Não há, pois, que se cogitar de insuficiência de provas.
Destarte, não se vislumbra “não observância da garantia
constitucional da individualização da pena” na decisão combatida.
A dosimetria das penas foi feita de forma escorreita e
devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, tendo em vista o total da pena imposta (artigo 44,
inciso I, do Código Penal), sendo despiciendas maiores considerações a
respeito.
É de ser mantido o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena, em razão da reincidência (fls. 20/21) e, também, pela
incompatibilidade de regime mais benéfico ao condenado por crime
hediondo, ainda que por equiparação, pela periculosidade social presumida.
O réu se envolveu na prática de delito que fomenta a multiplicação da
delinquência, uma vez que, não raro, usuários e/ou dependentes químicos
recorrem ao submundo do crime para angariar recursos para o sustento do
vício, tudo a exigir a imposição de regime mais rigoroso para o início de
cumprimento da reprimenda.
Nesse sentido, além dos entendimentos jurisprudenciais
citados pelo Ministério Público em ambas as instâncias a fls. 311/313 e
323/326: Apl. Crim. 0001885-17.2018.8.26.0229, j. 23.11.2020 e Apl.
Crim,1500059-24.2019.8.26.0623, j. 09.06.2020, desta Câmara, ambas de
minha relatoria.
No que se refere à pretendida concessão de prisão
domiciliar, o simples fato de o acusado padecer “de doença crônica
consistente em urticária espontânea e angiodema espontâneo” não implica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500294-88.2019.8.26.0623 -Voto no
7
automaticamente, que, diante da pandemia que assola o país, ele não
possa cumprir a pena no regime imposto.
A propósito, em decisão recente, o Superior Tribunal de
Justiça definiu requisitos para concessão de prisão domiciliar durante a
pandemia:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE
IDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR
NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. Não se evidencia ilegalidade no “decisum”, notadamente
porque a Apenada não demonstrou que se encontra acometida
de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o
tratamento no ambiente carcerário. A Recomendação n.
62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido
o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada
recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário
do instituto demonstre: “a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida” (AgRg no HC 561.993/PE, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
04.05.2020), o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no HC 590.924/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe 04.09.2020)
Veja-se, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500294-88.2019.8.26.0623 -Voto no
8
“Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pedido de concessão
da prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. A
superlotação dos presídios, embora alarmante, não justifica a
soltura irrestrita dos presos durante o período pandêmico. Deve
ser comprovado que o recluso integra grupo de risco e, mesmo
neste caso, que o presídio se encontra acometido por casos e
que seja incapaz de tratar os infectados. Paciente que, a
despeito de se encontrar em tratamento para tuberculose,
recebe atenção médica constante no estabelecimento. Ordem
denegada” (TJSP, HC 2262125-88.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Bruno, j. 26.11.2020).
É de se lembrar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ
prevê a prisão domiciliar apenas para as pessoas presas em cumprimento
de pena em regime aberto e semiaberto (art. 5o, inciso III).
Por fim, a apreciação de eventual necessidade de
afastamento do sentenciado, com a concessão de prisão domiciliar, é de
competência do Juiz da Execução, que terá condições de analisar suas
condições pessoais no momento da execução da pena.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se,
na íntegra, a r. sentença.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

Augusto de Siqueira
relator